Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017879-88.2021.8.11.00000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravados : ALBERTO LUIZ FRÂNCIO e outros
Número do Protocolo: 1017879-88.2021.8.11.0000
Intime-se o agravante para se manifestar sobre a arguição de intempestividade deduzida pela d. Procuradoria Geral de Justiça ao emitir parecer (cf. Id. no 111806473).
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 7 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator